Tribunal: STF
Processo: ARE 1428068
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DOS ALUNOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUÇÃO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



     



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Anhanguera Educacional Participações S/A e por Fundação Universidade Federal de São Carlos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E/OU REGISTRO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. COBRANÇA ILEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. OBRIGATORIEDADE. PAGAMENTO EM DOBRO. INDEVIDO. MÁ-FE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhecer a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública, por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público Federal possui legitimidade para interposição de ação civil pública em defesa dos direitos/interesses individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, pois o direito subjetivo que se quer assegurado tem origem comum a todos os estudantes das instituições de ensino rés. 3. A União, por sua vez, possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, pois a ela compete fiscalizar e impedir a cobrança indevida de taxas pelas universidades (Lei n° 9.394/1996). Além disso, o disposto no artigo 32, §4º, da Portaria MEC nº 40/2007 não retira a obrigatoriedade de fiscalização da União sobre as instituições de ensino privadas, nos termos do artigo 209, I, da Constituição Federal. 4. A Resolução n. 01/83 e a Resolução n. 03/89, ambas do antigo Conselho Federal de Educação, previam que os custos da expedição e registro da primeira via do diploma universitário (modelo oficial) estariam abrangidos pelo valor pago a titulo de mensalidade, porquanto considerados como uma contraprestação à anuidade escolar. A Portaria MEC n. 40/2007, inclusive, reiterou expressamente a legalidade da cobrança da referida taxa. 5. Assim, não há se falar em retroatividade ou irretroatividade de lei, pois desde o ano de 1983 o ordenamento jurídico veda a cobrança de taxa decorrente de serviços ordinários. 6. A autonomia universitária não significa a soberania das universidades, devendo estas se submeterem ao cumprimento das normas gerais da educação nacional, agindo por delegação do poder público, uma vez que exploram atividades que originariamente caberia ao Estado (artigos 207 e 209 da CF). 7. Resta comprovada, deste modo, a ilegalidade da cobrança de taxa para expedição/registro de diploma (modelo oficial) e de certificado de conclusão de curso, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com autilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno. 8. Por fim, insta salientar que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelos alunos e ex-alunos depende da comprovação da má-fé da instituição de ensino, situação não constatada nestes autos. 9. Devidamente demonstrado o equívoco, de rigor sejam condenadas as instituições de ensino rés á devolução pura e simples dos valores pagos pelos alunos e ex-alunos a titulo de taxa para expedição e/ou registro de diploma (modelo oficial) e para emissão do certificado de conclusão de curso, limitados aos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação (artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor), com incidência de juros e correção monetária, fixados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que em ação civil pública não são devidos honorários advocatícios pelo vencido ao Ministério Público, em observância ao principio da simetria. 11. Precedentes. 12. Agravos retidos não conhecidos. 13. Apelações da União, ASSER e DIDA-CIEBE desprovidas; e apelação ministerial e remessa necessária parcialmente providas” (fls. 18-19, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Anhanguera Educacional Participações S/A



    2. No recurso extraordinário, Anhanguera Educacional Participações S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado ao inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 5º e os arts. 170 e 207 da Constituição da República. Argumenta ser indevida a condenação das “instituições de ensino a restituir, na forma simples, os valores cobrados de seus ex-alunos a título de taxa de registro e/ou expedição de diploma” (fl. 1, e-doc. 55), por configurar “afronta aos princípios da legalidade, liberdade de iniciativa e autonomia universitária” (fl. 18, e-doc. 55).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 6-9, e-doc. 77).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “a questão concernente à violação artigo 1º, inciso IV, artigo 5º, inciso II e artigos 170 e 207, todos da Constituição Federal, é eminentemente constitucional e não demanda, para a sua análise, revolvimento de legislação infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 81).



    Salienta que “imputar à IES [instituição de ensino superior] agravante obrigação não consignada expressamente em lei, como objetiva o Tribunal de origem por meio da r. decisão agravada, configurará nítida afronta aos princípios da legalidade, liberdade de iniciativa e autonomia universitária. Neste cenário, faz-se necessária a reforma do v. acórdão para que se possa, então, prestigiar integralmente a redação prevista na Carta Magna” (fl. 16, e-doc. 81).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso de agravo para que, cumpridas as formalidades legais, seja reformada a respeitável decisão agravada, com o consequente conhecimento do recurso extraordinário interposto e sua apreciação por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, e-doc. 81).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Fundação Universidade Federal de São Carlos



    5. No recurso extraordinário, Fundação Universidade Federal de São Carlos assevera ter o Tribunal Regional contrariado os incs. II e LV do art. 5º, o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 207 da Constituição da República. Enfatiza que “não exige o pagamento de taxa para a expedição da primeira via de diploma (modelo básico) e tampouco para o fornecimento de certificados de conclusão de curso” (fl. 20, e-doc. 60).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 18-21, e-doc. 77).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala tratar-se de “revisão das teses jurídicas da matéria constitucional envolvida nos julgamentos das instâncias inferiores, o que certamente pode ser objeto de apelo extraordinário” (fl. 5, e-doc. 85). 



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto, para que este seja processado e julgado, reformando-se o v. Acórdão recorrido nos moldes requeridos na peça recursal” (fl. 5, e-doc. 85).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Anhanguera Educacional Participações S/A



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Conquanto a ré DIDA-CIEBE tenha alegado que nunca exigiu o pagamento de taxa aos seus alunos, pois não havia nenhum curso em fase de conclusão, os pedidos formulados na inicial não são exclusivamente ressarcitórios, de sorte que a IES deve, juntamente com as demais rés, divulgar em seus murais a gratuidade dos diplomas e dos certificados de conclusão decurso, bem como não cobrar referida taxa para essa finalidade.



      Constata-se, portanto, que a Portaria MEC o. 971/1997, quando permite às instituições de ensino superior estabelecer as condições de oferta discursos, inclusive em relação à definição dos valores referentes aos encargos financeiros assumidos pelos alunos, diz respeito tão somente à cobrança de taxas para serviços extraordinários” (fl. 14, e-doc. 40).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal Regional esclareceu:



    “No caso em apreço. não merecem prosperar as alegações da embargante Anhanguera Educacional S.A. pois a decisão recorrida abordou o assunto de forma suficientemente clara, nos limites da controvérsia, 



    As Resoluções n. 01/83 e n, 03/89. editadas pelo extinto Conselho Federal de Educação. ao tratar dos encargos pagos pelos alunos às instituições de ensino superior, preconizavam que a mensalidade escolar constituía contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, enquanto a taxa escolar remuneraria, a preço de custo, apenas os serviços extraordinários efetivamente prestados.



    Embora tais resoluções estejam formalmente revogadas pelo Conselho Nacional de Educação. permanecem integras as limitações concernentes às taxas, uma vez que apenas explicitam o que já dispõem as normas gerais da Educação Nacional. 



    Corrobora tal entendimento o disposto no art. 32. §4º da Portaria Normativa nº 40/2007 do MEC. segundo o qual ‘A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pelo instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno’. 



    Cabe destacar que a Lei n. 8.170/91. que presta a existência e forma de fixação dos ‘encargos educacionais’. Foi revogada pela Lei n. 9.870/99. de sorte que a cobrança para a emissão de diplomas universitários não mais subsiste no ordenamento jurídico. 



    Tampouco há se falar em perda superveniente do objeto, pois, embora a Anhanguera Educacional S.A. não esteja mais exigindo de seus alunos o pagamento de taxa para a emissão de diploma persiste o interesse ministerial na divulgação da gratuidade dos diplomas e dos certificados de conclusão de curso, justamente para que os discentes tenham conhecimento da ilegalidade de tal cobrança” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    Examinar e decidir sobre a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 729.717-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.8.2009).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de expedição de diploma. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 788.419-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE TAXA PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EMITIDO NO EXTERIOR. GRATUIDADE DO ENSINO. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 851.225-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    11. A alegada inobservância do princípio da legalidade, na forma posta nos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações de Anhanguera Educacional Participações S/A.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Fundação Universidade Federal de São Carlos



    12. Razão jurídica não assiste à agravante.



    13. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    14. O Supremo Tribunal Federal concluiu que a impossibilidade de cobrança de taxa de expedição de diploma de curso de graduação por universidade pública não afronta a autonomia universitária. Neste sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUÇÃO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.038.715-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE n. 1.036.076-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).



    “TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - UNIVERSIDADE PÚBLICA - ARTIGO 206, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O mesmo raciocínio utilizado na elaboração do Verbete Vinculante nº 12 deve ser observado nas hipóteses de cobrança de taxa para a expedição de diploma em Universidade Pública, considerada a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (RE n. 597.872-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.8.2014).



    15. A alegação de ofensa ao § 6º do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    16. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações de Fundação Universidade Federal de São Carlos.



    17. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora